Tribunal: TJBA
Processo: 8064292-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064292-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAPHAEL BARBOSA PINHEIRO

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Contrato de financiamento com garantia fiduciária. Ação de busca e apreensão. Existência de sentença revisional transitada em julgado. Reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais. Inexistência de mora válida. Violação à coisa julgada. Decisão revogada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu liminar para retirada de veículo objeto de contrato com garantia fiduciária. O agravante alegou a existência de sentença transitada em julgado em ação revisional anterior, que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e assegurou a posse do bem até o recálculo do débito, bem como a inexistência de mora legítima apta a justificar a medida constritiva.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) definir se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão viola a coisa julgada formada em ação revisional anterior; (ii) determinar se há mora válida a justificar a medida de busca e apreensão diante do reconhecimento judicial da abusividade dos encargos contratuais.

III. Razões de decidir

3. A sentença proferida na ação revisional, já transitada em julgado, reconhece a abusividade dos juros remuneratórios e garante a manutenção da posse do bem até o recálculo do débito, formando coisa julgada material nos termos do art. 502 do CPC.

4
. A decisão agravada viola a autoridade da coisa julgada ao autorizar a busca e apreensão do mesmo bem cuja posse foi assegurada por sentença definitiva, afrontando a coerência jurisdicional e a segurança jurídica.

5. O reconhecimento da abusividade de encargos contratuais descaracteriza a mora do devedor, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 28 do STJ, impedindo a consolidação da propriedade e o cabimento da busca e apreensão.

6. A notificação extrajudicial baseada em valores compostos por encargos abusivos não configura mora válida, pois gera inadimplemento artificial, em desacordo com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

7. A coexistência de decisões conflitantes, uma assegurando a posse do bem ao consumidor e outra determinando sua apreensão, compromete a autoridade das decisões judiciais e deve ser evitada.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Decisão
reformada
.
Agravo de instrumento
provido
para revogar a liminar de busca e apreensão deferida nos autos originários, reconhecendo a inexistência de mora válida e assegurando ao agravante a manutenção da posse do veículo até o recálculo definitivo do débito, em conformidade com a sentença revisional transitada em julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8064292-66.2025.8.05.0000
, em que é agravante
RAPHAEL BARBOSA PINHEIRO
e agravad
o

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.